Tribunal: TJBA
Processo: 8087751-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087751-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GRIMALDO DE BORBA ROCHA

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado não comprovado, determinou a suspensão dos descontos indevidos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O apelante requer a majoração da verba indenizatória para R$ 30.000,00, sob o fundamento de inadequação do valor arbitrado diante da natureza alimentar da verba atingida e da capacidade econômica da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de descontos indevidos oriundos de empréstimo consignado fraudulento observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto ao arbitramento do dano moral, matéria surgida apenas após a prolação da decisão recorrida.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço decorrente da ausência de mecanismos seguros de verificação de autenticidade na contratação digital.

O banco não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC e no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, ao deixar de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

O arbitramento do dano moral deve observar o método bifásico, considerando inicialmente a natureza do interesse jurídico lesado e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, e posteriormente as circunstâncias concretas do caso, como extensão do dano, gravidade da conduta e capacidade econômica das partes.

Embora os descontos indevidos sobre verba alimentar ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, não há comprovação de circunstâncias excepcionais, como inscrição em cadastros restritivos ou comprometimento irreversível da subsistência do consumidor, aptas a justificar a majoração pretendida.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e harmoniza-se com a jurisprudência aplicada em casos análogos envolvendo fraudes em empréstimos consignados sem repercussões externas relevantes.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados já confere efeito reparatório e pedagógico suficiente, tornando desproporcional a elevação da indenização ao patamar de R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença relacionados ao quantum indenizatório.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento quando não comprova a regularidade da contratação.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

A ausência de repercussões excepcionais decorrentes dos descontos indevidos afasta a majoração expressiva do quantum indenizatório.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados contribui para o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 1.009, § 2º, 1.010, II e III, 429, II, e 85, § 11. CDC, art. 14. CC, art. 944. Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061. STJ, Tema Repetitivo nº 1.059. TJBA, Apelação nº 0008986-96.2011.8.05.0274, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, publ. 30.11.2020. TJCE, Apelação Cível nº 0200494-31.2023.8.06.0130, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 06.11.2024. TJPE, Apelação Cível nº 0002597-29.2023.8.17.2380, Rel. Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087751-02.2022.8.05.0001
, em que figuram como
apelante GRIMALDO DE BORBA ROCHA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02